Tribunal: TJES
Processo: 5019734-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019734-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LETICIA ANANIA DA CUNHA LINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5019734-68.2021.8.08.0048

Recorrente: MUNICIPIO DE SERRA

Recorrido: LETICIA ANANIA DA CUNHA LINO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratam os presentes autos de “Ação Indenizatória por Danos Materiais c/c Danos Morais” ajuizada por LETICIA ANANIA DA CUNHA LINO em face do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio da qual requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e materiais e lucros cessantes, no valor de R$ 974,75 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Sustenta que, em 02 de outubro de 2021, quando andava pelo bairro Colina de Laranjeiras, sofreu uma queda num buraco aberto em via pública, sem sinalização, que lhe causou danos financeiros e físico, tendo machucado seu tornozelo esquerdo. Requerendo danos matérias e morais.

Em sede de Contestação, o Município de Serra, por seu Procurador, pugnou, em síntese, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na Inicial, sustentando a culpa exclusiva da vítima e ausência de comprovação de responsabilidade da Municipalidade em relação ao acidente.

Em síntese, o magistrado julgou: “EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de indenização à requerente LETICIA ANANIA DA CUNHA LINO, a título de DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser o mesmo corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal, o Município Recorrente alega a não Omissão do Poder Público,

ausência de Responsabilidade do Município da Serra e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Conforme os documentos dos autos, houve um acidente com a parte autora, resultante da queda de uma árvore, deixando claro e evidenciado a responsabilidade do município pelo dano causado.

Vemos a responsabilidade do risco administrativo, prescrito em nossa Constituição Federal, em seu artigo 37,

§ 6º: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste contexto, vemos a omissão quanto ao dever do Município de fiscalizar e conservar a via pública, ignorando um buraco existente na via, bem como deixando de sinalizá-lo.

O Município possui, inequivocamente, o dever de zelar não apenas pela conservação das vias públicas, mas também pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem, consoante disposições constitucionais (art. 23, I) e legais (art. 99, I, do Código Civil e art. 164 do Código de Edificações Municipal.

Ou seja, o acidente foi causado pela omissão do município em cuidar da manutenção da via de sua responsabilidade, gerando dano e que deve ser reparado.

Cito a sentença:

Cotejando o caderno processual, tem-se que o fato determinante para a ocorrência da queda sofrida pela requerente foi a existência de buraco em via pública do Município de Serra, desapercebido de qualquer sinalização ou medida de isolamento. Vale dizer, da análise das fotos e vídeos anexados pela autora, observa-se que não há cone, fita zebrada, tapume ou qualquer outro aparato de sinalização no buraco visando a resguardar a segurança dos transeuntes, sejam estes, pedestres, ciclistas ou motoristas de veículos automotores. Desse modo, é possível constatar que, pelo conjunto probatório coligido aos autos, restou efetivamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela requerente e a conduta da Municipalidade. Aqui, de extrema relevância destacar que é de atribuição do poder público municipal, o poder-dever de fiscalizar a conservação das vias públicas, entendidas como as ruas, calçadas, avenidas, determinados trechos de rodovias e logradouros públicos, entretanto, no caso presente, logrou demonstrada a inexistência do cumprimento deste dever legal pelo Município de Serra. Por conseguinte, a falta de sinalização num buraco em via pública constitui-se em violação do dever de cuidado da administração e, ao gerar danos aos administrados, acarreta-lhes o direito de ressarcimento pelos prejuízos. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MORAL E MATERIAL. QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE ACORDO COM ART. 37, $ 6°, DA CF/88. OMISSÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da responsabilidade do Município pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão de alegada queda em via pública. Com efeito, a teoria do risco administrativo consagrada no art. 37, § 6° da CRFB/88 atribuiu ao Município o dever de indenizar, independente de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Pela análise dos autos, é possível afirmar que, no caso em questão, houve omissão específica do Município, uma vez que este não tomou as providências necessárias a fim realizar a devida manutenção, conservação e fiscalização adequadas das vias públicas, que, em tese, teria levado à queda da autora. No caso em exame, as fotos acostadas aos autos comprovam a existência de buracos na pista de rolamento, havendo o evento danoso sido comprovado mediante receita médica e prova testemunhal. Município que não logrou êxito em demonstrar quaisquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade. Forçoso reconhecer, assim, o dever de indenizar. Dano material comprovado e dano moral configurado. Quantum arbitrado adequado às circunstâncias do caso concreto e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acerto da sentença. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJRJ; APL 0018657-29.2018.8.19.0042, Sexta Câmara de Direito Público, Rel. Des. André Emílio Ribeiro Von Melentovytch, DORJ 01/06/2021, Pág. 499). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO EXISTENTE EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DO MUNICÍPIO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, 5 g°- DA CF. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE SERIAM EXIGÍVEIS PARA EVITAR O DANO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO RÉU QUANTO À SUA CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA COMPENSATÓRIA QUE SE ARBITRA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. APELAÇÃO 1 (DO AUTOR): RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELAÇÃO 2 (DO RÉU): RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0002805.51.2017.8.19.0057, Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, DORJ 16/06/2021, Pág. 210). Por conseguinte, configurada está a responsabilidade do Município de Serra em arcar com os danos sofridos pela requerente, eis que é inegável que o sofrimento psicológico experimentado com o susto e a dor sentidos no momento do acidente, com a necessidade de atendimento hospitalar e os respectivos procedimentos médicos (Id 11164526), causaram constrangimento que afetaram a esfera extrapatrimonial da parte autora e ensejam a indenização por dano moral. Posto isto, resta caracterizada a omissão do Município de Serra no que se refere a conservação e fiscalização da via pública, razão pela qual deve ser a autora ressarcida pelos danos morais decorrentes do acidente, provocado pelo buraco sem sinalização, razão pela qual entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação do requerido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Doutra banda, quanto ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes, tenho que razão não assiste à requerente, na medida em que não comprovou que trabalha como garçonete freelancer e nem tenha ficado aproximadamente três meses sem trabalhar em razão do acidente. Cumpre destacar que a requerente limitou-se em juntar aos autos comprovantes de transferências bancárias genéricos, sem indicar a origem dos depósitos, ou, ainda, elucidar para quais estabelecimentos comerciais prestava os serviços alegados, ou então, demonstrar qual seria a média mensal auferida como freelancer. Nesse sentindo, considerando que os lucros cessantes devem ser devidamente demonstrados, não cabendo reparação por dano hipotético, por meras expectativas frustradas, tenho que o pedido indenizatório, dada a peculiaridade do caso, deve ser julgado improcedente. Ademais, também não restou comprovado nos autos os danos materiais com aquisição de medicamentos, posto que, apesar do receituário médico acostado aos autos, a autora não demonstrou a efetiva aquisição dos fármacos prescritos.”

O Recurso não traz nenhum fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar o entendimento da R. Sentença, seja pelas provas documentais ou orais produzido na audiência de instrução.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)